Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NULIDADE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETORNO. STATUS QUO ANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. QUANTIA PAGA. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
2. A alegada hipossuficiência de recursos do espólio deve ser analisada em relação ao valor do patrimônio que o compõe.
3. Evidencia-se descabido o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça quando verificado que o acervo inventariável é composto por bens de alto valor e não há prova quanto à existência de débitos em montante superior à avaliação do patrimônio listado.
4. Uma vez declarada nula a avença, deve o vendedor restituir todos os valores que recebeu do comprador e este, por sua vez, deve devolver o imóvel àquele, como meio de assegurar o "status quo ante", sob pena de caracterizar-se o enriquecimento sem causa.
5. Não se configura hipótese de inovação recursal o pleito de devolução da posse do imóvel, uma vez que a anulação de contrato de cessão de direitos de imóvel impõe a sua devolução, em razão da natureza dúplice das ações possessórias.
6. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes.
8. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.
9. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.